Tribunal: TJBA
Processo: 0508271-50.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508271-50.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE NILO

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, LAIS DA SILVA LIMA, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA REDUZIDO. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, o que perfaz a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). O apelante sustenta a irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários, requerendo sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da regra excepcional prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015 para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da fixação de valor da causa em quantia muito baixa, resultando em verba sucumbencial irrisória.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8º, do CPC/2015 permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, desde que observados os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 500,00) resultou em verba irrisória, ensejando, assim, a aplicação da regra excepcional de apreciação equitativa.
5. A atuação diligente do Estado da Bahia, que logrou êxito na demanda, aliada à relevância social da causa, justifica a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.